Tribunal: TJDFT
Processo: 0010291-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010291-94.2017.8.07.0001 RECORRENTE: WADER MARTINS PEDROSO FILHO RECORRRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 103, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS CRIMES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. PLEITO DE DESCLASSSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENSÃO ILEGÍTIMA. SUBTRAÇÃO DE BENS MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONFISSÃO DO RÉU DE QUE COMPROU A ARMA PARA SE DEFENDER DA VÍTIMA. CONTEXTO ÚNICO. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. REDUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO. 1. Versões extrajudiciais das vítimas do roubo, corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais condutores do flagrante, no sentido de que o réu subtraiu dinheiro e uma pulseira de sua propriedade, com emprego de arma de fogo, bem como os relatos deles de que, em uma gaveta no interior de sua residência, apreenderam maconha e microsselos de LSD, destinados à comercialização ilícita, tornam inviáveis os pedidos de absolvição em relação aos crimes de roubo circunstanciado e tráfico de drogas. 2. Se a pretensão é ilegítima, como é o caso de cobrança por dívidas de drogas, não há que se cogitar de pedido de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões. 3. Não se cogita de atipicidade da conduta em relação ao crime de roubo, uma vez que foram subtraídos objetos das vítimas, mediante emprego de arma de fogo. 4. Cabível a aplicação do princípio da consunção, devendo o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ser absorvido pelo de roubo circunstanciado, se a aquisição da arma de fogo utilizada se deu na semana anterior à dos fatos, com a finalidade de utilizá-la no crime, inexistindo prova de desígnio autônomo do referido crime, estando tudo inserido no contexto do crime de roubo praticado. 5. Inviável a desclassificação do delito de tráfico para o uso de drogas, uma vez que as vítimas afirmaram que compraram drogas do réu, bem como os vizinhos disseram que havia grande movimentação de usuários na residência do apelante e porque foram apreendidos em sua casa microsselos de LSD e maconha, além de uma balança de precisão e R$ 750,00. 6. Se o apelante não se incumbiu de demonstrar a licitude da aquisição dos valores apreendidos em seu poder, não há que se cogitar de sua devolução. 7. Deve ser indeferido o pedido de recorrer em liberdade, uma vez que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução, não havendo motivos a justificar sua soltura nesse momento, em que foi condenado a sete anos de reclusão, no regime semiaberto, por dois delitos e já foi expedida a carta de guia provisória, estando presentes os motivos para sua segregação. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/06, afirmando que a quantidade de entorpecente apreendido não se mostra incompatível com o consumo pessoal de um usuário de maconha. Aduz que o acervo probatório é insuficiente para lastrear uma condenação, bem como defende a necessidade de observância do in dubio pro reo; b) artigos 157, primeira parte, e 345, ambos do Código Penal, porquanto comprovado que o acusado não agiu motivado em subtrair a coisa móvel para si e sim em satisfazer pretensão que considera legítima. Entende que a desclassificação do delito de roubo para exercício arbitrário das próprias razões é medida que se impõe. Subsidiariamente, caso considere que a pretensão ilegítima configura delito de roubo, pede seja o fato considerado atípico devido ausência do elemento subjetivo específico do tipo. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJGO; c) artigos 155 e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que a condenação foi baseada em provas do inquérito. Ressalta que as declarações de policiais devem estar, minimamente, respaldadas pelo conjunto probatório juntado aos autos, o que não ocorreu nos autos; d) artigos 42 do Código Penal e 387, §2o, do Código de Processo Penal, requerendo seja detraído o tempo de cárcere provisório, com a consequente modificação de regime inicial de cumprimento de pena; e) artigo 118 do Código Penal, pleiteando a restituição dos valores apreendidos em poder do acusado, visto a origem ser lícita. Em sede de recurso extraordinário, sem fundamentar a existência de repercussão geral da matéria, repisa os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 28 da Lei 11.343/06, 42, 118, 157, primeira parte, 345, todos do Código Penal, 155, 386, incisos II e VII, e 387, §2o, todos do Código de Processo Penal, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário. Isso porque a parte recorrente deixou de apontar o correto permissivo constitucional em que lastreado o recurso. O STF já assentou que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1015622 Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 7/12/2017). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no ARE 1129186, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2018. Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se ainda que o recorrente não demonstrou, formal e fundamentadamente, a existência de repercussão geral da matéria. Com efeito, a Suprema Corte já afirmou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes às questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.” (ARE 1173473 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/2/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028